Tribunal: TJES
Processo: 5002782-18.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002782-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARICA PRYCILA DE OLIVEIRA COSTA SEQUIM
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002782-18.2023.8.08.0024

RECORRENTE: KARICA PRYCILA DE OLIVEIRA COSTA SEQUIM

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO ATUAL PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DAS CORRELATAS PENALIDADES. EMENDA A INICIAL COM A EXCLUSÃO DO ATUAL PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a autora pela anulação dos autos de infração de n° BA00141954, BA00141955 e BA00141956, uma vez que as infrações foram cometidas pelo atual proprietário do veículo, devendo ser transferidas para o comprador de seu antigo automóvel.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que não existem irregularidades comprovadas nos autos de infração impugnados pela requerente.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora requer a concessão de assistência judiciária gratuita. Discorre que a transferência de propriedade do veículo ocorre com a tradição do bem, razão pela qual a responsabilidade sobre as penalidades de trânsito deve ser dirigida ao real infrator, atual proprietário e comprador do antigo veículo da recorrente.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Restou demonstrado no processo que as infrações descritas nos autos de infração de n° BA00141954, BA00141955 e BA00141956 foram cometidas pelo senhor
Luccas Allan Da Conceição
, comprador do antigo automóvel da autora.

Contudo, embora a recorrente tenha incluído o atual proprietário do automóvel no polo passivo da demanda (
Luccas Allan Da Conceição
), emendou a petição inicial requerendo a exclusão da parte da demanda em decorrência de despacho proferido pelo juízo
a quo
(Id. n° 8735497), determinando que a recorrente se manifestasse sobre a competência da demanda, considerando que a ação foi ajuizada “em face de pessoa física não alcançada pela previsão do art. 5, II, da Lei n° 12.153/09”.

Portanto, considerando a necessidade de inclusão do atual proprietário do veículo na demanda, mormente considerando o pedido de transferência das penalidades decorrentes dos infração de n° BA00141954, BA00141955 e BA00141956 para seu nome, entendo pela nulidade da sentença recorrida.

Concluo, portanto, pelo reconhecimento

da

nulidade da r. sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau no intuito de que seja oportunizada a inclusão da parte
Luccas Allan Da Conceição
no polo passivo da demanda, conforme requerido em sede de petição inicial.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1º Grau, sendo oportunizada a reinclusão da parte
Luccas Allan Da Conceição
no polo passivo da demanda.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente

ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)